Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701805-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a advogada da Agravante sobre as razões do pedido de revogação da suspensão do feito realizado pela parte Agravada ao ID 78161568. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator